Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL. BUSCA E APREENSÃO. RÉU NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. INDICAR NOVO ENDEREÇO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1. Conforme o art. 1.012 do Código de Processo Civil, o recebimento da apelação se faz, automaticamente, em seu duplo efeito, havendo exceção apenas quando os embargos à execução são extintos sem resolução de mérito ou são julgados improcedentes (§1o, inciso III, daquele dispositivo), o que não ocorreu na espécie. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis, não há interesse da parte recorrente na concessão do efeito suspensivo.

2. Não obstante devidamente intimado e cientificado, o autor apresentou endereço anteriormente diligenciado sem êxito na localização do bem. Portanto, inegável a sua inércia. 2.1 O não cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo ocorreu por desídia do autor em indicar novo endereço para localização do objeto, inviabilizando o adequado prosseguimento do feito ou a sua conversão em ação executiva, na forma prescrita pelo art. 4o do Decreto-Lei 911/1969.

3. É dever do autor fornecer os meios adequados para o correto prosseguimento do processo, de modo que não é possível admitir que a sua inércia lhe seja favorável.

4. O não comparecimento do autor para indicar novo endereço visando a localização do bem acarreta, por consectário, a extinção do feito, ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Essa circunstância não exige a intimação pessoal do autor prévia à prolação do decisum, prevista no §1o do referido dispositivo legal, mostrando-se correta a sentença recorrida.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.